Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018 Embargante: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL Embargados: DISTRITO FEDERAL e OUTROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF em face da decisão Id. 42920750, a seguir transcrita: “Verifico que o título judicial em execução é proveniente da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (n° 59.888/96), no bojo da qual o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. Em outro processo análogo interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, proveniente do mesmo título executivo, foi requerida a liquidação coletiva da sentença, porém, a pretensão executória foi declarada prescrita. A 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça confirmou a ocorrência da prescrição1. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF e foi constatada a ocorrência de prescrição, estando os autos, atualmente, aguardando decisão nos Embargos de Divergência. Assim, há prejudicialidade externa entre a matéria discutida nos presentes autos e a questão objeto dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Assim, constatado que os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda estão pendentes de julgamento, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá tratada repercutirá na exigibilidade do crédito individual.” Em suas razões recursais (Id. 43557758), alega o Embargante que não houve manifestação clara acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF, e não há relação de prejudicialidade entre as ações. Sustenta que, nos termos do artigo 104 do CPC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Aduz que o cumprimento de sentença de origem se subsome integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Ao final, requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios apontados, retomando-se o curso do processo, procedendo-se ao julgamento do recurso. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre os presentes Embargos, porém, permaneceu silente. É o relatório. Decido. Enfatizo, inicialmente, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria objeto do julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que a r. decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Com efeito, a decisão foi expressa e clara ao considerar que, tendo o título judicial em execução, formado nos autos da Ação Coletiva n. 59.888/96, sido definitivamente constituído em 10 de março de 2000, a deflagração do presente cumprimento de sentença individual somente seria viável caso o decurso do prazo prescricional tivesse sido interrompido pelo ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal no ano de 20091. No entanto, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo substituto processual, estando pendente, apenas, o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Consoante a r. decisão embargada, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, pois, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os Embargantes executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96. Isso porque, se o cumprimento de sentença coletivo somente foi requerido quando já estava prescrita a pretensão executória, nenhum efeito produzirá em relação à interrupção da prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual. É inegável, portanto, que há relação de prejudicialidade entre o REsp no 1.301.935/DF e os presentes autos, o que foi demonstrado de forma suficientemente clara na decisão embargada, não havendo, pois, que se falar em omissão. Ressalte-se, por oportuno, que a prejudicialidade externa identificada entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF não se confunde com litispendência, por serem os institutos completamente distintos, tanto do ponto de vista conceitual, quanto dos seus efeitos jurídicos. De fato, enquanto a prejudicialidade entre ações se verifica quando o julgamento de uma causa depende do desfecho de outra e enseja a suspensão do processo dependente (artigo 313, V, do CPC), a litispendência se caracteriza pela repetição de ação2 que está em curso (artigo 337, § 3o, do CPC) e conduz à extinção, sem resolução de mérito, da demanda posteriormente ajuizada (artigo 485, V, do CPC). Assim, considerando que a r. decisão agravada não versou sobre litispendência, mas apenas reconheceu a relação de prejudicialidade entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF, não têm razão os Embargantes ao alegarem que o artigo 104 do CPC dispõe que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Por fim, acerca da alegação de que a r. decisão é omissa quanto à aplicação do Tema 880, destaco que o entendimento firmado pelo STJ ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 880 já foi discutido no REsp n° 1301935/DF. Consoante a ementa do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935 - DF (2012/0000029-0), integralmente transcrita na r. decisão embargada, “Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado”. Assim, das razões expostas, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado e a modificação do entendimento externado na r. decisão embargada. No entanto, ausente qualquer vício a ser sanado na decisão, não é possível que pleiteie, via embargos de declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados e incapazes de alterar a conclusão alcançada por esta Relatora. Isso porque, conforme assentado anteriormente, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no caso em exame. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora